Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001146-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA DA SILVA - CPF: 616.234.071-68 (APELADO), RAQUEL DE FREITAS SIMEN - CPF: 094.343.977-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELAD
A
:

CLAUDIA MARIA DA SILVA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIA VEDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica à consumidora, ocorrida em sexta-feira, sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a interrupção do fornecimento de energia em sexta-feira, sem notificação específica, configura ato ilícito;

(
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço, diante da alegação de auto religação irregular;

(
iii
) saber se a consumidora faz jus à indenização por danos morais, mesmo diante da religação no prazo regulamentar; e

(
iv
) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento em sexta-feira, sem notificação prévia específica, viola normas da ANEEL e disposições legais (Lei n. 14.015/2020 e Lei n. 8.987/1995), configurando falha na prestação do
serviço.

4. A alegação de religação irregular não afasta o dever da concessionária de demonstrar regularidade do corte, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A interrupção do serviço essencial por mais de 21 horas, em dia vedado, enseja dano moral in
re

ipsa
, ante a vulneração à dignidade do consumidor.

6. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional, considerando a gravidade do fato, a função pedagógica da indenização e os precedentes jurisprudenciais da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em dia expressamente vedado pela legislação, sem notificação prévia específica, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

2. O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial configura-se in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; L. 8.987/1995, art. 6o, § 4o; L. 14.015/2020, art. 6o, VII,
p.u
.; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 359.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 793046
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.05.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014; TJMT, N.U.
1013124-73.2021.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cláudia Maria da Silva, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
20
% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.

Da
inexistência
de falha na prestação dos serviços.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

30
7211372
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
30
5875394
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELAD
A
:
CLAUDIA MARIA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

1
.1. D
a ausência de conduta ilícita.
D
a ausência de falha na prestação dos serviços.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da
a
ção indenizatória por
danos morais
, ajuizada por
Claudia
Maria da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a parte ré ao pagamento de R$
6
.000,00, a título de danos morais. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
20
% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a concessionária recorrente aduz, em
síntese,
que a interrupção ocorrida em 14/06/2024 não se tratou de corte por inadimplemento, mas sim de recorte, em virtude de suposta
autorreligação
clandestina realizada pela consumidora após a suspensão regular anterior. Nessa perspectiva, afirma que a vedação legal à interrupção do fornecimento de energia em sextas-feiras incidiria apenas nos casos de inadimplemento de faturas, não se aplicando à hipótese de recorte por religação irregular.

Aduz, ainda, que o serviço foi restabelecido dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, razão pela qual não haveria que se falar em falha na prestação do serviço. Defende, outrossim, que a ausência de dano concreto afasta a indenização por danos morais, uma vez que a simples interrupção do serviço, especialmente diante da alegada irregularidade imputada à consumidora, não gera, por si só, abalo a direitos da personalidade.

Por fim, em caráter subsidiário, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob o argumento de que o montante se revela excessivo frente às peculiaridades do caso concreto e à jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios em situações análogas.

Lado outro, a recorrida, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o desligamento do serviço foi absolutamente indevido. Sustenta, em primeiro plano, que a interrupção ocorreu em 14/06/2024, sexta-feira, hipótese expressamente vedada pela regulamentação setorial, que impede cortes às vésperas de fins de semana e feriados, justamente para resguardar o caráter essencial do fornecimento de energia elétrica.

Assevera, ademais, que não houve prévia notificação específica acerca da suspensão, sendo este requisito indispensável para a validade do
corte, nos termos da legislação consumerista e da própria regulação da ANEEL. Ressalta que, no momento da interrupção, havia apenas uma fatura em aberto, com atraso inferior a 10 dias, e que a conta do mês de novembro de 2023 já se encontrava devidamente quitada, de modo que a inadimplência não poderia justificar a medida extrema.

Argumenta, ainda, que a consumidora permaneceu por mais de 21 horas sem energia elétrica, em período de elevadas temperaturas, circunstância que agrava a falha na prestação do serviço e extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ensejando a caracterização do dano moral in
re

ipsa
.

Por fim, sustenta que o valor arbitrado na sentença, correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é adequado, proporcional e compatível com
os danos suportados.

Pois bem
.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes, no presente litígio, é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6o do referido diploma legal. Vejamos:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Ainda nesta senda, o artigo 37, §6°, da Constituição Federal, esclarece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Acerca do tema
, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

No caso em apreço, a
o examinar as principais alegações deduzidas no recurso, observa-se que, não obstante a argumentação apresentada pela concessionária e a existência de entendimentos divergentes sobre a matéria,
restam evidenciados a atuação direta da prestadora de serviço público
essencial Energisa

Mato Grosso Distribuidora
d
e Energia S.A
, o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre ambos.

A concessionária sustenta que não houve “corte” em razão de inadimplência, mas sim “recorte” em virtude de auto religação irregular, hipótese que afastaria a vedação legal de corte em sextas-feiras.

Aduz ainda que a religação foi efetivada dentro do prazo regulamentar de 24 horas.

Entretanto, conforme consignado na sentença e comprovado pelo histórico de faturas anexado aos autos, havia apenas uma fatura em aberto, com atraso inferior a 10 dias, e a de novembro/2023 já constava quitada no próprio mês. Ademais, não há comprovação de prévia notificação específica de suspensão, ônus que incumbia à concessionária, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, prevê expressamente, no artigo 6o, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado.

Veja-se:

“Art. 6o São direitos básicos do usuário:

[...] VII – comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço.(Incluído pela Lei no 14.015, de 2020).

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.
(Incluído pela Lei no 14.015, de 2020). [
grifo nosso]

Além disso, o artigo 359, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, também veda expressamente a interrupção do fornecimento de energia às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados.Confira-se:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Outrossim, a abusividade na concretização do corte do fornecimento da energia, que ocorreu em plena sexta-feira, fere de morte a previsão do art. 6o, § 4o, da Lei 8.987/95, que assim estabelece:

§4o. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. [
grifo nosso]

Outrossim
, cumpre salientar que, ainda que a concessionária sustente ter observado o prazo regulamentar de religação, efetivada em aproximadamente 21 horas após o desligamento, tal circunstância não tem o condão de afastar a ilicitude do ato. O cumprimento do prazo de religação, por si só, não convalida a suspensão indevida do serviço essencial, servindo apenas para mitigar o agravamento do dano experimentado pela consumidora.

Noutro giro
, registre-se que n
o regime de responsabilidade objetiva, não se exige a demonstração de dolo ou culpa, bastando a existência de nexo causal entre a conduta da prestadora e o dano experimentado pelo consumidor. Admite-se, contudo, que a concessionária afaste sua responsabilidade mediante prova da ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente do usuário — o que, no caso em análise, não se verificou.

Nesse contexto, considerando tanto a distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, incumbia à concessionária demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor — encargo processual do qual não se desincumbiu
de forma eficaz.

Com efeito, restando comprovada a falha na execução do serviço, impõe-se à concessionária de serviço público o dever de reparar os danos causados ao consumidor em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, especialmente quando não demonstrada qualquer causa legítima que justifique a interrupção.

A propósito, quanto ao tema, a jurisprudência hodierna tem se manifestado no seguinte sentido:

“
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – LEI N. 14.015/2020 – ILEGALIDADE EXISTENTE –
DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis 13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, prevê expressamente, no artigo 6o, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da
vida em sociedade.
”
(N.U 1013124-73.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Nesse ponto,
a parte recorrente alega que os eventuais transtornos vivenciados pela apelada, em razão da interrupção do fornecimento de energia, não seriam suficientes, por si sós, para configurar dano moral indenizável. Sustenta, ainda, que a existência de dano dessa natureza exigiria prova cabal da ilicitude da conduta e da efetiva gravidade do prejuízo experimentado.

Todavia, conforme
exaustivamente
demonstrado, a constatação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária — no caso, a fornecedora de energia elétrica — pelos danos decorrentes, independentemente de comprovação de culpa. Trata-se de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

No caso em tela, o dano moral é
in
re

ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, sendo imprescindível, hodiernamente, à dignidade do cidadão, estando as
prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura — o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para concluir que a interrupção de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, mesmo na ausência de débitos em aberto, causou diversos transtornos ao consumidor, tendo em vista que a energia é indispensável à vida cotidiana do cidadão.

A propósito
, já se posicionou o c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2
.A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014) (grifo nosso)

No presente caso, estão presentes elementos que evidenciam a gravidade da falha:
(i)
a interrupção ocorreu em sexta-feira;
(
ii
)
não houve comprovação de prévia notificação específica;
(
iii
)
a consumidora permaneceu mais de
21 horas
sem energia elétrica, em período de altas temperaturas, circunstância que, inequivocamente, agrava a falha e reforça a configuração do dano moral indenizável.

Subsidiari
amente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório.

É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor
da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5o, inciso V, da Constituição Federal.

No presente caso, entendo que a quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, as considerações aqui expostas acerca do
“
quantum
”
indenizatório aplicam-se ao presente caso,
em razão das particularidades registradas nos autos, conforme exposto no tópico
1.1 e 1
.2.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio
Sodalício
em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita,
in
verbis
:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE REALIZADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em dia vedado pela legislação configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral, em casos de corte indevido de serviço essencial, configura-se in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica de prejuízo.

O quantum indenizatório deve observar o método bifásico, garantindo proporcionalidade e razoabilidade, sem resultar em enriquecimento ilícito.

[...]
(N.U 1065934-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, tendo em vista que já foram arbitrados em seu patamar máximo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025